Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-34.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-34.2021.8.14.0128

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BENTES

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVADA, PARA QUE O ENTE MUNICIPAL REESTABELEÇA A SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL, POR INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NO NÍVEL 1 PARA O NÍVEL 2. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. CADA NÍVEL, ALÉM DE REQUISITOS DIFERENTES PARA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, POSSUI PLANOS DE CARREIRA ESPECÍFICOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada, com base no Tema 168 do STF,
deu provimento ao Apelo da Agravada, determinando que o Ente Municipal reestabeleça a sua progressão funcional vertical (nível 1 para nível 2), por inexistência de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, bem como, a restituição das diferenças salariais devidas, observada a prescrição quinquenal.

2. Necessidade de reforma da decisão agravada. O colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em data posterior a decisão agravada, firmou posicionamento pela impossibilidade de Progressão Funcional Vertical no nível 1 para o nível 2, em observância a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos, sendo razoável compreender que os níveis I e II correspondem a cargos diversos, ainda que incluídos na categoria de Professor,
cuja situação não depende de prévio procedimento administrativo.

3. Agravo Interno conhecido e provido, para manter inalterada a sentença de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
(processo nº
0800009-34.2021.8.14.0128
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE TERRA SANTA contra MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BENTES, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

Em sede de Apelação, a Agravada
informou ser servidora Pública do Município de Terra Santa titular do cargo efetivo de PROFESSORA, tendo sido nomeada em 01.08.2005, com vínculo funcional na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme portaria anexada.

Mencionou que o requisito editalício para ingresso no cargo de Professora era formação em nível médio normal, qualificação a qual possuía, sendo que, posteriormente, no decorrer do exercício do cargo, optou por cursar Licenciatura em Pedagogia a nível de graduação de nível superior, cuja conclusão ocorreu no ano de 2010, conforme diploma anexado.

Aduziu que o Município de Terra Santa regulamentou a Progressão Funcional dos profissionais da educação, por via da Lei nº 113 de 27 de Junho 2011, que dispunha sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da Educação Básica, a qual classifica, extraindo-se dos artigos 11, 12, 20, 23 e 40 e do anexado I, que o grupo ocupacional do Magistério é composto pelo cargo de professor e, por ser único, a Progressão Vertical por titulação não importa em mudança de cargo, de modo que, o professor se eleva de um nível para o outro dentro da carreira, sem para tanto, desviar-se das atribuições específicas do cargo.

Assegurou que, diante da referida previsão legal, progrediu do Nível I para o Nível II da Carreira, o que importou na elevação da sua faixa salarial, conforme contracheques juntados, a exemplo os meses de novembro e dezembro de 2019. Pondera, em relação aos contracheques, que ao invés de ter constado “cargo: 0120 – Professor Nível Superior”, deveria constar professor Nível 2.

Suscitou que em agosto de 2019 foi sancionada a Lei n.º 269/2019, a qual dispõe sobre a “readequação do Plano de Cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da Educação pública”, com revogação da Lei n.º 113/2011 e, dentre as alterações trazidas pela nova legislação, há vedação da Progressão Vertical do Nível I para o Nível II da carreira do magistério (artigos 7º, 11, 12, 20 e 65), sendo permitido, tão somente, a Progressão do Nível 2 para o 3.

Garantiu que a Administração Municipal revogou a sua Progressão funcional por titulação (vertical) conferindo efeito retroativo à Lei n.º 269/2019, na medida em que, a partir de janeiro de 2020, readequou o seu salário para o nível 1 da Carreira, tendo acrescentado em seu contracheque a gratificação progressiva (30% sobre o salário base), prevista no art. 30, da nova lei, retornando-a ao status de “cargo: 0056 – PROFESSOR NÍVEL MÉDIO”, importando em drástica redução da sua base salarial, conforme se extrai dos contracheques de janeiro à junho de 2020.

Alegou a inconstitucionalidade do ato administrativo, uma vez que Progressão Funcional Vertical (nível 1 para 2), outrora concedida, constitui direito subjetivo incorporado ao seu patrimônio jurídico não podendo ser revogada sem que tenha sido instaurado um processo administrativo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e irretroatividade (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88), cujo objetivo é assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico (art. 6º, do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942, L
ei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
- LINDB).

Destacou que diferente da interpretação feita pelo Magistrado de origem, o qual tenta configurar a sua Progressão Funcional Vertical como um ato de provimento derivado em cargo público para o qual não tenha sido prestado concurso, em verdade, a progressão prevista na Legislação anterior (Lei n.º 113/2011) possui caráter exclusivamente remuneratório, sem importar em mudança de cargo, tampouco, alteração das atribuições do cargo, sendo, tão somente, uma progressão remuneratória, cuja previsão se alinhava aos preceitos constitucionais (art. 37, inciso II c/c art. 206, inciso V) e as diretrizes
e bases da educação nacional
(artigos 62 e 67, inciso IV da Lei Federal n.º 9.394/96/LDB).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Apelo, para que o Ente Municipal fosse compelido a reestabelecer a sua progressão de nível, havida na vigência da Lei n.º 113/2011, com rendimentos salariais correspondentes, bem como, a restituição das diferenças salariais devidas.

Em seguida, após a apresentação de contrarrazões ao Apelo, proferi decisão monocrática, ora agravada, com a seguinte conclusão:

(...)
Desta forma, restando comprovada a arbitrariedade do ato de supressão do pagamento da Progressão Vertical, sem que houvesse instauração de procedimento administrativo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, em observância ao Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138) e aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para reestabelecer a sua progressão funcional vertical (nível 1 para nível 2), por inexistência de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, bem como, a restituição das diferenças salariais devidas, observada a prescrição quinquenal
. (grifo nosso).

Contra esta decisão, o Ente Municipal interpôs o presente Agravo Interno afirmando que, inobstante a tese da relatora quanto a inexistência de PAD, deve prevalecer a inexistência de
direito líquido, certo e adquirido de uma lei que em seu nascimento já era viciada e inconstitucional.

Alega que a Progressão outrora concedida à Agravada, com base na Lei n.º 113/2011, é ato inconstitucional, competindo a Administração Municipal o exercício da autotutela, tanto que, a referida lei foi revogada pela Lei Municipal n° 269/2019, exatamente para sanar tais vícios administrativos irregulares, readequar cargos e níveis, bem como regularizar a remuneração, conforme os preceitos legais, de modo que, não se tratando de punição ou sanção administrativa, inexiste necessidade de instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

Desta a Súmula Vinculante n.º 43 do STF que dispõe acerca da impossibilidade de investidura em cargo distinto via provimento vertical. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que deu provimento ao Apelo da Agravada, determinando que o Ente Municipal reestabeleça a sua progressão funcional vertical (nível 1 para nível 2), por inexistência de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, bem como, a restituição das diferenças salariais devidas, observada a prescrição quinquenal.

Foi firmado inicialmente, por esta relatora, o entendimento de possibilidade de Progressão funcional vertical (nível 1 para nível 2) por inexistência de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, uma vez que, restando comprovada a arbitrariedade do ato de supressão do pagamento da Progressão Vertical, sem que houvesse instauração de procedimento administrativo, a reforma da sentença se fazia necessária.

Entretanto, o colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em data posterior a decisão agravada, firmou posicionamento pela impossibilidade de Progressão Funcional Vertical no nível 1 para o nível 2, em observância a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos, sendo razoável compreender que os níveis I e II correspondem a cargos diversos, ainda que incluídos na categoria de Professor, cuja situação não depende de prévio procedimento administrativo, senão vejamos:

Súmula Vinculante n.º 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REVOGOU A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO (VERTICAL) DA SERVIDORA, IMPORTANDO EM REDUÇÃO SALARIAL, SEM PROCEDIMENTO PRÉVIO QUE ASSEGURASSE À SERVIDORA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. (...)
No caso dos autos, verifica-se que, a despeito da readequação da recorrente ter importado em redução do valor do salário-base nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, nota-se que não houve redução da sua remuneração, ao contrário, a requerente passou a receber salário líquido em valor superior ao percebido quando da época da aplicação da progressão para Nível II, conforme se depreende dos contracheques por ela juntados. Logo, evidente que o reenquadramento não implicou na redução de sua remuneração.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, visto que a aplicação da nova lei não está condicionada a processo administrativo anterior.

DA ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEI 113/2011 TRANSCRITOS (ARTS. 11, 12, 20, 23 E 40) E CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 62 E 67 DA LEI 9.394/2996/LDBE.

Dessa forma, resta evidente, seja pela redação da Lei n° 113/2011, quanto do que decorre da Lei n° 269/2019, que não se pode confundir os níveis I e II como sendo mera promoção do servidor no mesmo cargo, dado que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos. Consequentemente, é razoável compreender que os níveis I e II correspondem a cargos diversos, ainda que incluídos na categoria de Professor. Nesta senda, é possível concluir que a possibilidade de progressão vertical prevista pelo art. 12, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 113/2011, viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, visto que, na realidade, a situação possui efeitos de ascensão funcional.
Por sua vez, a Lei 269/2019, ao vedar a progressão entre Professor nível I e Professor nível II, mostra-se compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, bem como com a Lei n° 9.394/96, não havendo razão para compreender a vedação como discriminatória, posto que os requisitos distintos para aprovação em concurso público para os respectivos níveis se justificam pela especificidade dos conhecimentos exigidos para lecionar nos diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental e médio).
(...).

(TJPA, processo n.º 0800029-25.2021.8.14.0128 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 30ª sessão ordinária realizada em 04/09/2023). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

1 - O embargante alega a existência de omissão afirmando que a decisão embargada não aponta qual a dissonância entre a previsão de progressão funcional vertical por titulação da Lei 113/2011 e a previsão de progressão funcional por titulação disposta no art. 67, IV, da LDBE, tampouco especifica o porquê de o caso concreto não ser semelhante os casos paradigmas outrora julgados por este TJPA e carreados aos presentes autos.
2 – É possível concluir que a possibilidade de progressão vertical prevista pelo art. 12, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 113/2011, viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na realidade, possui efeitos de ascensão funcional
. 3 - Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, no Acórdão objurgado, não assiste razão ao Embargante em seu mero inconformismo com o decisum

4 –

Recurso conhecido e não acolhido.

(TJPA, processo n.º 0800376-92.2020.8.14.0128 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 42ª Sessão Ordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2023). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0800394-16.2020.8.14.0128 – PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado na 25ª Sessão Ordinária realizada em 24 de julho de 2023).

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter inalterada a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024